Tribunal: STF
Processo: RE 1436363
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão da Presidência desta Suprema Corte pela qual julgado prejudicado o recurso extraordinário, em razão do anterior provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular que não há prejudicialidade do apelo extremo. Requer o acolhimento dos declaratórios e provimento do recurso extraordinário.



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Assiste razão ao embargante.



    De fato, verifica-se ausente o apontado prejuízo do apelo extremo, razão pela qual reconsidero a decisão embargada e passo a novo exame do recurso.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Trata-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 5º, caput, V, XXII, XXIV, LIV e LV, 145, § 1º, 150 I, II e III, 153, III, 170, II, e 195, I, “c”, da Lei Maior, interposto contra acórdão assim ementado:



    "TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. JUROS DE MORA. INADIMPLÊNCIA DE CONTRATOS. TAXA SELIC. TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE E RESTITUÍDOS EM AÇÃO JUDICIAL. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 566.621, em 04/08/2011, com repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4º da LC nº 118/2005, por violação ao princípio da segurança jurídica, e considerou válida a aplicação do novo termo inicial da prescrição - o pagamento antecipado - somente às ações ajuizadas após a vigência da LC nº 118/2005, ou seja, a partir de 09/06/2005. Devida a tributação pelo imposto de renda sobre juros de mora previamente estabelecidos em contratos, hipótese em que a verba tem natureza remuneratória. Precedentes deste Tribunal. As verbas auferidas a título de SELIC aplicada a tributos pagos e que foram ou que forem reconhecidos como indevidos em ações judiciais não constituem renda, acréscimo de capital ou lucro a fazer incidir imposto ou contribuição. A correção monetária visa tão somente a preservar o poder de compra da moeda e os juros moratórios objetivam ressarcir o contribuinte que teve a indisponibilidade de parte de seu capital temporariamente tolhida para suspender a exigibilidade de tributos que, ao final de processo judicial, foram declarados ilegítimos pelo Poder Judiciário. A compensação deverá ser efetuada após o trânsito em julgado da decisão (art. 170-A do CTN), na forma do disposto no art. 74 da Lei n.º 9.430/96 e alterações posteriores. A atualização monetária do indébito incide desde a data do pagamento indevido do tributo, nos termos da Súmula n.º 162 do STJ, até a sua efetiva restituição ou compensação, mediante a aplicação da taxa SELIC, a qual engloba juros e correção monetária.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo não assistir razão ao recorrente.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º; 5º, XXXV, XXXVI; 153, III; 195, I, "c" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 1393288 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1367807 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 27-04-2022 PUBLIC 28-04-2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. CONTAS PAGAS EM ATRASO PELOS USUÁRIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1332243 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 13-06-2022 PUBLIC 14-06-2022)



    Ressalto, ademais, que, no julgamento do RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 1º.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo  legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, cuja ementa transcrevo:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo  legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada, julgo prejudicados os embargos de declaração e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente